Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. BLOQUEIO DE BENS. LEVANTAMENTO. EXCESSOS DO QUANTUM APREENDIDO E DO PRAZO PREVISTO NO ART. 131, I, DO CPP. NÃO CONFIGURADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRANDE QUANTIDADE DE VÍTIMAS. ESTADOS DA FEDERAÇÃO DIVERSOS. COMPLEXIDADE DO CASO.
I – Considerando que a suposta organização criminosa em tese atingiu dezenas de vítimas, atuando em mais de um estado da Federação, o que dificulta a quantificação dos valores desviados e branqueados, não há que se falar em excesso no quantum apreendido.
II – O prazo previsto no art. 131, inc. I, do CPP não é peremptório, sendo certo que a complexidade das investigações, com pluralidade de réus e vítimas, apreensão de grande quantidade de veículos, análise de informações bancárias e fiscais de pessoas físicas e jurídicas, além da apuração de diversas infrações, dentre as quais a lavagem de dinheiro, afasta a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia.
III – Recurso conhecido e desprovido.